Tribunal: TJDFT
Processo: 0762254-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO - INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13 - DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por este motivo deixo de analisar as considerações das razões recursais que dizem respeito da suposta precariedade da situação orçamentária e financeira do Distrito Federal.
2. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.249/13 e encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como na Portaria no 124/2009[1], da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.
4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
[1] "[...] Art. 30. Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional. Art. 31. Os tutores farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional."